Tribunal: TCU
Processo: 031.013/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11113/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.013/2020-1 (REFORMA) 1.1. Interessados: Carlos Chagas dos Santos (XXX.027.887-XX); Claudio Geraldo Olinto da Silva (XXX.717.862-XX); Gildesio Venancio (XXX.586.846-XX); Gilson Goncalves de Araujo (XXX.230.591-XX); Irenaldo Pereira Lima (XXX.332.991-XX); Joao Pacheco (XXX.829.987-XX); Jorge Luiz Melao (XXX.985.321-XX); Jose Emidio Marreiro Santos (XXX.726.951-XX); Luciano Cristino dos Santos (XXX.536.751-XX); Luiz Carlos Gama de Campos (XXX.311.901-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.